Tribunal: TJMT
Processo: 1030931-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030931-15.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2A. VARA CIVIL DE POXOREO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO BECK - CPF: 016.969.510-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PIZZOLATTO - CPF: 003.403.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO DANIEL ALENCAR CAMPOS - CPF: 014.656.961-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE POXOREU - MT - CNPJ: 34.567.707/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO COLETIVO. ÁREA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NATUREZA URBANA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu e o Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por particular em face de pessoas físicas e associação de moradores e produtores rurais, envolvendo área situada no Distrito de Nova Poxoréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da área em litígio – rural ou urbana – para fins de fixação da competência jurisdicional da causa possessória coletiva.

III. Razões de decidir

3. A imagem de satélite anexada aos autos, sem laudo técnico ou documento oficial que comprove a incorporação da área ao perímetro urbano, não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade da autuação original.

4. Os elementos constantes dos autos — como a denominação “Sítio Pica-Pau”, a extensão territorial de 9,8156 hectares, a localização em fazenda registrada no RGI e a qualificação da parte requerida como associação de produtores rurais — indicam a natureza rural da área.

5. Conforme o art. 126 da CF/1988 e a Resolução TJMT/OE no 28/2019, compete à Vara Especializada de Direito Agrário processar e julgar conflitos fundiários coletivos, independentemente do local do litígio, excetuadas as hipóteses urbanas localizadas fora da Comarca de Cuiabá.

6. Na ausência de prova robusta da natureza urbana e diante da dúvida razoável, aplica-se a regra da especialização jurisdicional, mantendo-se a competência da Vara Agrária para o processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento: “
1. A mera interpretação de imagem de satélite, desacompanhada de laudo técnico ou documento oficial que demonstre a incorporação ao perímetro urbano, não é suficiente para afastar a presunção da natureza rural de imóvel localizado em área de extensão significativa, explorado por associação de produtores rurais. 2. Prevalece a competência da Vara Especializada em Direito Agrário para processar e julgar ações possessórias coletivas envolvendo litígios fundiários no Estado, nos termos do art. 126 da CF/1988 e da Resolução TJMT/OE no 28/2019, diante da ausência de prova inequívoca da natureza urbana da área em litígio.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 126; Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra); Decreto no 55.891/1965; Resolução TJMT/OE no 28/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, CC 1006021-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Direito Agrário
contra o
Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse no 0003120-52.2017.8.11.0041, proposta por Leandro Beck em face de Cristiano Pizzolatto, Everaldo Daniel Alencar Campos e Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Poxoréu-MT.

A ação foi inicialmente distribuída e processada perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, que deferiu o pedido liminar e, posteriormente, remeteu os autos à 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pela incompetência da Vara Especializada em Direito Agrário, sob o fundamento de que o conflito seria de natureza urbana, localizado no Distrito de Nova Poxoréu, sendo que o Juízo Especializado somente possui competência para atuar em conflitos urbanos quando ocorridos na Comarca de Cuiabá.

Por essa razão, o Juízo suscitante, acolhendo o parecer ministerial, declarou sua incompetência absoluta, argumentando que, com base em imagem de satélite juntada pelo Ministério Público, o conflito possui características de conflito coletivo urbano, localizado no distrito de Nova Poxoréu, circunstância que excluiria a competência da Vara Especializada, cuja jurisdição estadual abrange apenas conflitos coletivos rurais.

Em suas informações, o Juízo suscitado esclareceu que "

a área em litígio comporta área rural desta cidade e Comarca, denominado Sítio Pica-Pau
", com área superficial de 9,8156 hectares, situada na fazenda Francieli, matriculada sob o no 3.812 do RGI de Poxoréu/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito de competência, com o consequente reconhecimento da competência da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar o feito, argumentando que a imagem de satélite acostada aos autos não possui lastro técnico suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a natureza urbana da área em litígio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

A questão central do presente conflito reside em determinar a natureza da área objeto do litígio possessório - se rural ou urbana - para fins de fixação da competência jurisdicional.

De início, importante trazer à baila o disposto na Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019, desta egrégia Corte de Justiça, a respeito da competência da 2a Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital:

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado,

independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

No caso em apreço, o Juízo suscitante declinou de sua competência com base em imagem de satélite juntada pelo Ministério Público, que supostamente demonstraria a natureza urbana da área em litígio, localizada no Distrito de Nova Poxoréu – Id. 164735602 dos autos de origem -, qual seja:

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

A questão central do presente conflito reside em determinar a natureza da área objeto do litígio possessório - se rural ou urbana - para fins de fixação da competência jurisdicional.

De início, importante trazer à baila o disposto na Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019, desta egrégia Corte de Justiça, a respeito da competência da 2a Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital:

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado,

independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

No caso em apreço, o Juízo suscitante declinou de sua competência com base em imagem de satélite juntada pelo Ministério Público, que supostamente demonstraria a natureza urbana da área em litígio, localizada no Distrito de Nova Poxoréu – Id. 164735602 dos autos de origem -, qual seja:

Contudo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a referida imagem de satélite, por si só, não constitui prova técnica suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a natureza jurídica da área como urbana
.

Não consta dos autos qualquer documento oficial, como certidão da Prefeitura Municipal, planta aprovada ou ato normativo que declare a incorporação da área ao perímetro urbano do município.

Ao contrário, as informações prestadas pelo Juízo suscitado indicam tratar-se de
"área rural desta cidade e Comarca, denominado Sítio Pica-Pau"
, com área superficial de 9,8156 hectares (id. 319018376).

A caracterização de um imóvel como urbano ou rural não se dá apenas pela sua localização geográfica, mas principalmente pela sua destinação econômica e por sua qualificação legal.

Nesse sentido, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e o Decreto no 55.891/65 estabelecem critérios objetivos para a caracterização do imóvel rural, considerando sua destinação à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial.

No caso em tela, além da ausência de prova robusta quanto à natureza urbana da área,
há elementos que indicam tratar-se de imóvel rural, quais sejam, a denominação "Sítio Pica-Pau", a localização na "fazenda Francieli", a extensão de 9,8156 hectares, área considerável que sugere atividade rural e, ainda, a própria denominação da parte ré como "Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Poxoréu-MT".

Ademais, tratando-se de conflito possessório coletivo, e havendo dúvida razoável quanto à natureza da área, deve prevalecer a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, criada justamente para dirimir conflitos fundiários, conforme preconiza o art. 126 da Constituição Federal, que estabelece que
“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO No 004/2008, RESOLUÇÃO No 007/2008/OE E 006/2014/TP - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N. 006/2014/TP. 2. Demonstrado por meio de provas documentais (certidão de Oficial de Justiça, imagens e Auto de Constatação), a invasão, em tese, de mais várias pessoas na propriedade, demonstrada esta a incompetência absoluta da Comarca de Querência-MT, devendo o feito possessório ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara Especializada em Direito Agrário (Capital). (TJ-MT - CC: 10060218920238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Portanto, a mera interpretação de imagem de satélite, sem respaldo técnico ou legal, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da autuação originária, que indicava tratar-se de litígio coletivo, sobretudo porque, como já dito, a parte requerida é Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Poxoréu, de modo que a competência da Vara Especializada poderá ser avaliada, com mais certeza e profundidade, após a devida instrução processual.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse no 0003120-52.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025